Tribunal: TJSP
Processo: 1014964-35.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Embargos de terceiro - alienação realizada após a propositura da execução - fraude à execução configurada - art. 593,II do CPC - existência de prova da má-fé do adquirente - presunção de boa-fé afastada - insolvência do devedor caracterizada - embargos julgados improcedentes - sentença mantida - recurso improvido.